Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740333-49.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: IZIDIO SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA ARTEC S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0709516-45.2021.8.07.0018. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110704088 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar, por ausência dos requisitos legais. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que participou da Licitação Presencial no 21/2021 – TERRACAP, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para a execução das obras de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica no Setor Noroeste, sendo a obra dividida em sete lotes. Assevera que, dos sete lotes objetos da licitação, a agravante não se sagrara vencedora, a princípio, em nenhum deles, permanecendo em segundo e terceiro lugar. Aduz que a comissão de licitação entendeu por desclassificar, em alguns lotes, a primeira colocada – Empresa Nova Engenharia -, o que ocasionou, em relação ao lote 03, o chamamento imediato da agravante. Alega que a Construtora ARTEC fora chamada pela comissão de licitação para questionar se aceitaria cobrir ou igualar os valores da execução da obra ao preço oferecido pela primeira colocada, aqui residindo o ato ilegal praticado, tendo em vista que, com a desclassificação da primeira colocada, haveria de ser levado em conta o lance cotado pela própria ARTEC e não por outra empresa. Prossegue argumentando que, pelo fato de na fase competitiva do certame cada empresa cotar os preços que suporta custear na execução da obra, a agravante não aceitou cobrir ou igualar os valores ao preço da primeira colocada, o que acarretou a sua desclassificação do certame. Sustenta, por fim, a patente ilegalidade da desclassificação da agravante, uma vez que cumpriu todos os requisitos previstos no edital. Do mesmo modo, não se afigura possível a arrematação do objeto do certame por empresa que apresentou proposta mais desvantajosa à Administração Pública. Ao final, a agravante postulou o deferimento de tutela recursal, para:(i) determinar que a Administração suspenda a Licitação Presencial no 21/2021, na fase em que se encontrar, e retome a fase imediatamente anterior à desclassificação da proposta da agravante, oportunizando a ela que apresente a melhor proposta à Administração, até o julgamento de mérito do presente agravo; ou, se já concluído o certame, (ii) determinar que a Administração suspenda os atos preparatórios à celebração do Contrato fruto da Licitação Presencial no 21/2021, e retome a fase imediatamente anterior à desclassificação da proposta da agravante, oportunizando a ela a apresentação de melhor proposta à Administração, na fase em que se encontrar, até o julgamento de mérito do presente agravo; ou, se já celebrado o contrato, (iii) determinar que a Administração suspenda a execução dos serviços frutos da celebração do Contrato oriundo da Licitação Presencial no 21/2021, na fase em que se encontrar, até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (IDs 31556525 e 31556526). Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 31604138, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Em contrarrazões (ID 32436362), a agravada, preliminarmente, argui a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, haja vista que o pedido da impetrante na petição inicial do processo de origem se refere exclusivamente ao LOTE 03 do edital 21/2021. No mérito, alega ausência de direito líquido e certo da Agravante. Aduz que atendeu as previsões da Lei no 13.303/16, a qual seria aplicável ao caso, bem como ao edital que regeu a licitação discutida. Sustenta que é inaplicável à Agravada as normas do Tribunal de Contas da União – TCU, e sim do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Assevera que não ocorrera a desclassificação da Agravante, bem como a ausência de obrigação da Administração Pública em realizar diligências que entende desnecessárias. Ao final, pugnou pela limitação do objeto do Agravo de instrumento ao Lote 03 da Licitação Presencial no 21/2021 e que lhe seja negado provimento. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Juízo de 1o grau oficiou a esta Relatoria para informar que foi proferida sentença (ID 33221454), no dia 04/03/2022, denegando a segurança e resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada deste processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual- 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 às 15:42:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora